Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO PASSE LIVRE. GRATUIDADE NO USO DOS TRANSPORTES COLETIVOS EM ÂMBITO DISTRITAL. RENDA MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.
1. A Lei n. 566, de 14 de outubro de 1993, assegurou aos portadores de deficiência física, mental e sensorial em grau acentuado e com renda de até 3 (três) salários-mínimos, a gratuidade no uso dos transportes coletivos em âmbito distrital.
2. Demonstrado, por meio de perícia técnica, que a autora tem deficiência física, nos termos da Lei n. 566/1993 e da Lei n. 4.317/2009, deve a ela ser concedido o benefício da gratuidade nos transportes públicos do Distrito Federal, de modo a preservar o direito fundamental à acessibilidade, corolário da Dignidade da Pessoa Humana.
3. Em decisão unânime, julgada na sessão virtual encerrada em 23 de junho de 2023, que teve como relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.
4. A jurisprudência tem aplicado a equidade quando se trata de ação com conteúdo meramente declaratório, conferindo-se uma interpretação extensiva ao art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, aqui uma interpretação teleológica, principalmente quando se visa atender aos princípios gerais do direito tais como razoabilidade, proporcionalidade, equidade, vedação ao enriquecimento sem causa.
5. Recurso autoral conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e não provido.